Tribunal: STF
Processo: Rcl 67517
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



(Petição/STF n. 80.171/2024).



PETIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NESTA RECLAMAÇÃO: INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO INDEFERIDA.



Relatório



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada pelo beneficiário, Adema Figueredo Aguiar Filho, em 27.6.2024, na qual se alega descumprimento, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, da decisão proferida nesta reclamação.



    2. Em 22.4.2024, a reclamação ajuizada pelo Ministério Público de Goiás, reclamante, foi julgada procedente, “para cassar a decisão proferida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás no Habeas Corpus n. 5695342-09.2022.8.09.0000 e determinar outra seja prolatada como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal” (fl. 8, e-doc. 16).



    Essa decisão transitou em julgado em 15.5.2024 (e-doc. 22).



    3. O requerente alega que “o eminente desembargador/relator Ivo Fávaro, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – em franca contrariedade à decisão expressa dessa relatoria, em vez de cumprir a decisão exarada por Vossa Excelência na presente Reclamação – submete o Habeas Corpus em mesa (doc. 07/08) para novo julgamento de mérito na própria 1ª Câmara Criminal, violando expressamente a determinação exarada nesta Reclamação e deixando de encaminhar o feito para o órgão especial do TJ/GO (conforme determinado pela decisão que julgou procedente a Reclamação)” (fl. 2, e-doc. 23).



    Argumenta que, “após esse descumprimento e a submissão do julgamento em mesa, a 1ª Câmara Criminal reverteu o julgamento de mérito, decidindo por denegar a ordem” (fl. 2, e-doc. 23).



    Assevera que “a fundamentação utilizada no novo julgamento, que reverteu o acórdão concessivo da ordem, utilizou-se erroneamente da decisão exarada na reclamação, para fundamentar a denegação da ordem” (fl. 2, e-doc. 23).



    Ressalta que “a determinação tinha natureza exclusivamente procedimental, consistente na observância ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 desse Supremo Tribunal Federal: cassar o acórdão, para que outro seja proferido pelo Órgão Especial” (fl. 2, e-doc. 23).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Requer seja concedida Medida Cautelar para suspender todos os efeitos do HC nº 5695342-09.2022.8.09.0000 após o julgamento procedente, considerando a demonstração da violação ao comando cujo teor ordenou unicamente a observância do art. 97 c/c SV n. 10 do STF; 



    b) No âmbito do julgamento definitivo, requer seja invalidado todos os atos subsequentes no HC nº 5695342-09.2022.8.09.0000 após 30/04/2024, determinando que outra decisão seja proferida em observância ao rito procedimental do art. 97 c/c SV n. 10 do STF, consignado na decisão que julgou procedente esta reclamação. 



    c) Com efeito, requer seja revogada a execução provisória da pena do Sr. Ademá Figueredo da Silva como consectário da invalidação dos atos processuais posteriores a prolação da decisão que julgou procedente a Reclamação, considerando que o Paciente na impetração que ainda tramita no tribunal de origem teve a liminar concedida em 2022 e a concessão da ordem em 2024” (fls. 8-9, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Diferente do alegado pelo requerente, não há comprovação de a decisão proferida na presente reclamação ter sido descumprida.



    5. Considerando a necessidade de observância da Súmula Vinculante n. 10, determinou-se que outra decisão fosse proferida como de direito, “observados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal” (fl. 8, e-doc. 16).



    Ao analisar novamente a causa, conforme determinado por este Supremo Tribunal, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás denegou a ordem, ao fundamento de que, com a decisão proferida nesta reclamação, considerava-se a validade do disposto no inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal. Extrai-se do acórdão:



    “A ordem foi anteriormente concedida, por entender que o paciente respondia processo em liberdade desde 28.05.2013. No entanto, na sentença condenatória, fixada pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão para Ademá, determinado o recolhimento dele à prisão, sem, no entanto, indicação de quaisquer elementos idôneos para justificar a excepcionalidade. 



    Reforçado que a constitucionalidade do dispositivo que ampara tal entendimento é objeto de Repercussão Geral, Tema 1.068, nos autos do RE nº 1235340, ainda pendente de resolução. 



    Salientei o fundamento respaldado no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, ser questão controversa e aparentar ferir frontalmente o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, que assegura expressamente que ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’. 



    Frisado que não se trata de reconhecimento ou não da constitucionalidade do dispositivo, mas que enquanto não dirimida a questão pela Suprema Corte, filiava à corrente jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri. 



    Embora esse entendimento, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 67.517, Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cassando o ato judicial nos seguintes termos: 



    ‘Na decisão reclamada, ao concluir pela manutenção do beneficiário Ademá Figueredo Aguiar Filho em liberdade, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Goiás afastou a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal. Ressaltou que a constitucionalidade desse dispositivo está em análise neste Supremo Tribunal, no Tema 1.068 da repercussão geral, e que ‘o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43 e 44, firmou entendimento no sentido de permitir a execução da pena somente após confirmação da condenação em segunda instância’, acolhendo o princípio constitucional da presunção de inocência. Não se aplicou dispositivo de legislação infraconstitucional com inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, pois a matéria em questão, relacionada ao Tema 1.068 da repercussão geral, ainda está pendente de decisão, nem houve, pelo que consta deste processo, inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial do Tribunal estadual, o que equivaleria à declaração de inconstitucionalidade, procedimento vedado pelo art. 97 da Constituição da República e pela Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal (…) Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás no Habeas Corpus n. 5695342-09.2022.8.09.0000 e determinar outra seja prolatada como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Ivo Favaro, do Tribunal de Justiça de Goiás, Relator do Habeas Corpus n. 5695342-09.2022.8.09.0000, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.’. 



    Assim, considerando a validade do ato judicial especado no artigo 492, I, do Código de Processo Penal, sem ilegalidade a afastar, conheço e denego a ordem impetrada. 



    É o voto” (voto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás).



    6. Ao realizar novo julgamento neste processo, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás reconheceu a validade da norma prevista no inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal.



    Foi proferida, portanto, nova decisão, na qual não houve declaração de inconstitucionalidade ou afastamento da norma.



    A decisão não destoa das balizas fixadas na decisão proferida nesta reclamação em relação à observância do art. 97 da Constituição da República e da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, sendo o bastante para o indeferimento do pedido apresentado nesta petição.



    7. Pelo exposto, indefiro o pedido constante desta Petição/STF n. 80.171/2024 (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora